Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012710-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR - CPF: 785.959.591-53 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITOU O DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

EMBARGANTE(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

EMBARGANTE(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

EMBARGADO(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL COM CONDENAÇÃO DO CREDOR IMPUGNANTE A PAGAR HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR LIQUIDADO EM FAVOR DA DEVEDORA IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO VALOR HOMOLOGADO –

INSURGÊNCIA DOS CREDORES QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDICUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO E ARBITRA HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO – APLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS DOS EXEQUENTES/AGRAVANTES REJEITADOS – DECLARATÓRIOS DO EXECUTADO ACOLHIDOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

“Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC
.”
(
Enunciado 8
da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017)

Se a decisão recorrida foi proferida sob a égide do CPC/15, nela foi arbitrada verba honorária, e o recurso foi desprovido em sua inteireza, é excepcionalmente cabível a majoração da verba honorária na fase recursal, ainda que o recurso interposto tenha sido o agravo de instrumento, devendo ser acolhida e sanada a omissão do aresto que deixa de observar a regra do §11 do art.85 do citado
Codex
.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

EMBARGANTE(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

EMBARGANTE(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

EMBARGADO(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 103102995 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR E OUTRA
contra a decisão que, na fase de liquidação da sentença proferida na
Ação Revisional de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito c/c Declaratória
n. 0006393-86.1999.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
, acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco recorrido contra a homologação d
os cálculos periciais e, reconhecendo a omissão apontada, condenou os agravantes a pagar ao(s) patrono(s) do agravado o equivalente a 10%
sobre o valor do crédito apurado na liquidação de sentença
.

Embarga o banco agravado em razões de ID. n. 104178489 suscitando que o aresto seria omisso, na medida em que deixou e se manifestar acerca da necessária majoração da verba honorária, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, haja vista o trabalho adicional de seu patrono na fase recursal.

Por sua vez, embargam também os agravantes no ID. n. 104586994 sob a arguição de que o aresto seria contraditório uma vez que, ao contrário do que nele constou, na hipótese dos autos, a liquidação não ser tornou contenciosa, pois se limitaram a concordar com o primeiro laudo apresentado.

Alegam que, tendo o Perito Judicial apresentado a retificação do seu Laudo Pericial inicial, tanto os exequentes como o banco executado discordaram, não podendo ser penalizados pela suposta existência de caráter contencioso da liquidação de sentença tendo em vista que apenas atuaram no sentido de direcionar o trabalho do expert no sentido de apurar o
quantum
em questão.

Salientam, no mais, que o banco agravado nunca foi cobrado em R$8.586.904,71, não havendo falar-se em atribuição aos agravantes do ônus da sucumbência por conta de uma suposta fase contenciosa posto que houve uma revisão dos cálculos pelo próprio perito nomeado pelo juízo, sendo certo que a liquidação de sentença tem justamente a finalidade de apurar o valor devido de acordo com a sentença.

Contrarrazões dos agravantes no ID. n. 105526980 e do banco agravado no ID. n. 105654461, ambos pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Na verdade, buscam os agravantes rever o reconhecimento de que a liquidação se tornou contenciosa.

Acerca da questão, o aresto entendeu que, apesar de os agravantes terem concordado com o primeiro laudo errôneo, uma vez retificados tais cálculos, os credores se insurgiram contra o novo valor apresentado, configurando o contencioso. Isso ficou muito claro no seguinte trecho do aresto:

“[...]

Isso porque, inconformados com o novo laudo, os credores, ora agravante, manifestaram-se no ID. n. 96138478 - Pág. 1/5.

Apresentando a seguinte conclusão e pedidos:

‘
III – CONCLUSÃO

Por fim, Excelência, manifesta-se a parte Autora pela discordância do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito Judicial, tendo em vista os resultados apontados no Laudo em anexo.

Assim, após análise do Laudo Pericial, considerando as diferenças apuradas nos índices do BTN diário e mensal, bem como aplicação do fator 1,0 (100,00%) no mês de maio de 1990 e também as divergências nos índices mensais aplicados, os resultados apresentados nos esclarecimentos estão TOTALMENTE impugnados pela parte Autora, sendo que após simulação com as referidas alterações, apurou-se saldo credor de R$ 4.227.593,66 atualizado até 15.08.2019, conforme planilhas anexas.

Por fim, estão de pronto impugnados os valores apurados pelo Sr. Perito Judicial, razão pela qual requer a parte Exequente a homologação do saldo credor de
R$ 4.227.593,66
em
15.08.2019
, conforme planilhas anexas.

IV – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Ante o Exposto, a parte Autora requer a:

a) REJEIÇÃO do Laudo Pericial apresentado pelo Expert, tendo em vista que não está de acordo as decisões e parâmetros definidos pelo Poder Judiciário, determinando ao ilustre Sr. Perito Judicial que retifique as contas em relação aos parâmetros impugnados;

b) HOMOLOGAÇÃO do cálculo apresentado pela parte Autora – R$ 4.349.312,17 atualizado até 04.10.2019.’
(ID. n. 96138478 - Pág. 3/4)

Porém, o referido laudo foi homologado pelo juízo de origem em 28.10.2020, sendo fixado um crédito, em favor dos agravantes, na ordem de R$1.084.411,40 (ID. n. 94601451 - Pág. 171).

Assim, tendo havido resistência, por parte dos credores, ora recorrentes, quanto ao valor homologado, escorreita a decisão que fixa verba honorária em favor dos patronos da parte contrária que, na hipótese dos autos, laboraram proficuamente na fase de liquidação, conseguindo uma redução do débito do seu cliente em mais de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais).” (ID. n. 99761450 - Pág. 4)

O fato de tais conclusões não corresponderem ao entendimento dos agravantes acerca da matéria não consubstancia a contradição capaz de desafiar o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Assim, os aclaratórios dos agravantes merecem rejeição.

Por outro lado, os embargos de declaração da parte agravada estão a merecer a guarida vindicada.

É bem verdade que via de regra, não cabe a aplicação dos honorários recursais de que trata o §11 do art.85 do CPC/15 das decisões que não conhecem ou negam provimento a gravo de instrumento.

Isso porque
“a Corte Especial do STJ pacificou a orientação de que ‘
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
’ (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1897207/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

No entanto, não é menos verdade que, se a decisão recorrida foi proferida já sob a égide do CPC/15, nela foi arbitrada verba honorária, e o recurso foi desprovido em sua inteireza, é cabível a majoração da verba honorária na fase recursal, ainda que o recurso interposto tenha sido o agravo de instrumento.

Nesse sentido, aliás, dispõe o
Enunciado 8
da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017 que
“não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC
.”
.

Diante disso, a decisão agravada mostrou-se realmente omissa quanto à aplicabilidade do §11 do art.85 do CPC/15, no caso concreto.

Consequentemente, reconheço a omissão apontada, por consequência, entendo imperiosa a majoração da verba honorária arbitrada na origem para o equivalente a 11% sobre o valor do crédito apurado na liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
rejeito
os aclaratórios dos exequentes/agravantes, porém
acolho
os embargos de declaração do executado/agravado para majorar o valor da verba honorária arbitrada na origem para o equivalente a 11% sobre o valor do crédito apurado na liquidação de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021